Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-94.2007.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000059-94.2007.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JILMARA DE JESUS ESTRELA e outros (3) Advogado(s): DEOLINDO GOMES DA SILVA NETO APELADO: ZENILDA DAS NEVES Advogado(s):OTAVIO JOSE DUARTE JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (1993). ESCRITURA PÚBLICA COM FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONJUGAL NO CC/1916. ANULABILIDADE. RATIFICAÇÃO TÁCITA PELO RECEBIMENTO E FRUIÇÃO DO PREÇO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR À LEI Nº 9.278/1996. SOCIEDADE DE FATO. TITULARIDADE E MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RECURSOS EXCLUSIVOS DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE PROVA (ART. 373, I, DO CPC). CONVALIDAÇÃO PELA CONDUTA CONCLUDENTE DO COMPANHEIRO EM VIDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel, lavrada em 1993. 2. Os herdeiros do companheiro da apelada sustentam a nulidade do ato por falta de vênia conjugal, simulação no registro e aquisição com recursos exclusivos do falecido genitor. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir: a) se a ratificação tácita, mediante recebimento do preço pelo cônjuge prejudicado, sana o vício de outorga; b) se a escritura pública prevalece sobre alegações de exclusividade de recursos em união estável, anterior à Lei nº 9.278/1996 (sociedade de fato); c) e se a conduta concludente do de cujus, em vida, convalida a titularidade registral em nome da companheira. III. Razões de decidir 4. A ausência de outorga conjugal gera anulabilidade (art. 252 do CC/1916), sanada pela ratificação tácita, quando o cônjuge, que não anuiu formalmente, recebe e usufrui do produto da venda (arts. 150 e 151 do CC/1916). 5. A escritura pública é dotada de fé pública e presunção de veracidade (art. 215 do CC), cabendo aos autores o ônus de provar a origem exclusiva dos recursos e a simulação (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no caso vertente. 6. Em união estável iniciada antes da Lei nº 9.278/1996, a aceitação do registro e a moradia pacífica por anos, pelo companheiro falecido, convalida a titularidade da apelada e atrai o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: "O recebimento do preço pelo cônjuge e a conduta anuente do titular do direito em vida consolidam a validade da escritura pública, impedindo a anulação por falta de outorga conjugal ou falta de prova de esforço comum em união estável anterior a 1996". Referências: CC/1916, arts. 150, 151 e 252 ; CPC, arts. 85, § 11 e 373, I ; STJ, REsp n. 1.909.480/SC e REsp n. 2.104.920/PR ; TJBA, Apelação n. 8000077-88.2015.8.05.0111. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000059-94.2007.8.05.0141, em que figuram como apelantes JILMARA DE JESUS ESTRELA e OUTROS e como apelada ZENILDA DAS NEVES. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA